Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-70.2022.8.11.0026
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000167-70.2022.8.11.0026
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), AUTO POSTO PIMENTA LTDA - CNPJ: 01.888.323/0001-26 (APELADO), MAGDA GOMES DE SOUZA FELISBINO - CPF: 487.664.701-10 (APELADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), SELI SOUTO FELISBINO - CPF: 206.736.801-00 (APELADO), DIEGO DE SOUZA FELISBINO - CPF: 733.233.901-30 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAGDA GOMES DE SOUZA FELISBINO - CPF: 487.664.701-10 (APELANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PROVA, DE OFÍCIO, PELO JULGADOR. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ.
RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão que proveu Recurso de Apelação de instituição financeira, anulou a sentença que havia julgado improcedente o pedido monitório e procedente a reconvenção, e determinou o retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil destinada à apuração do saldo do contrato bancário à luz de Acórdão transitado em julgado, proferido em Ação Revisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar se a reabertura da instrução probatória para realização de perícia contábil é indevida em razão da preclusão decorrente da inércia do Banco quanto à produção de provas; b) analisar se houve violação à coisa julgada ou aos princípios do dispositivo, da boa-fé e da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correta apuração do saldo contratual, com base nos parâmetros fixados em Acórdão transitado em julgado, envolve cálculos complexos e divergentes apresentados pelas partes, nenhum deles submetido a perícia judicial.

4. A fiel observância da coisa julgada constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, cabendo ao Julgador zelar por sua correta aplicação, ainda que de ofício.

5. A definição da existência de saldo devedor, credor ou inexistente é pressuposto lógico para o julgamento da ação monitória, da reconvenção e da eventual incidência do art. 940 do Código Civil.

6. O Julgador, como destinatário da prova, tem poderes instrutórios para determinar a produção de prova pericial indispensável ao esclarecimento dos fatos.

7. A anulação da sentença e a reabertura da instrução não configuram nova oportunidade probatória à parte inerte, mas medida necessária para evitar julgamento prematuro e assegurar decisão fundada em base técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “Admite-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória, inclusive com ordem de produção de prova pericial de ofício pelo julgador, quando o deslinde da controvérsia depender de esclarecimento técnico indispensável à correta aplicação da coisa julgada e à apuração do
quantum debeatur
, sem que tal providência configure violação ao princípio dispositivo ou preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública e de exercício dos poderes instrutórios previstos no Código de Processo Civil.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Magda Gomes de Souza Felisbino
em virtude da decisão monocrática que, ao julgar o Recurso de Apelação manejado pelo
Banco do Brasil S.A.
, anulou a sentença proferida na Ação Monitória ajuizada em face da Agravante e outros, e determinou o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial contábil.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que há equívoco na ordem de reabertura da instrução probatória sob o fundamento de matéria de ordem pública.

Alega que a controvérsia envolve direitos patrimoniais disponíveis e que a apuração do valor devido constitui questão fática e técnica, sujeita ao ônus probatório das partes, de modo que o Julgador não pode suprir a inércia da parte.

Afirma que a Julgadora singular não violou a coisa julgada, apenas aplicou os juros remuneratórios fixados em decisão anterior transitada em julgado.

Sustenta que o Banco do Brasil S.A. não impugnou especificamente o parecer técnico contábil por ela apresentado, tampouco produziu prova contrária.

Ressalva que a instituição financeira requereu o julgamento antecipado da lide, o que configura preclusão quanto ao direito de produzir novas provas.

Argumenta que a posterior pretensão do Banco de reabrir a instrução apenas após decisão desfavorável afronta os princípios do dispositivo, da boa-fé processual e da cooperação.

Aduz que o próprio Agravado admitiu erro em seus cálculos iniciais, ao reconhecer indevida aplicação da comissão de permanência, o que, conforme alega, enfraquece a impugnação ao cálculo apresentado pela Agravante.

Verbera que o cálculo por ela apresentado observou a decisão transitada em julgado e a vedação de cumulação de encargos, motivo pelo qual está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, também, que a decisão monocrática contraria a jurisprudência dominante da própria Câmara julgadora, inclusive precedentes da Relatora, no sentido de que a parte que permanece inerte quanto à produção de provas sofre os efeitos da preclusão, e legitima o julgamento antecipado.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, com a consequente manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Contraminuta no Id. 349590371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ao que se extrai do caderno processual, o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou Ação Monitória em face de
Auto Posto Pimenta Ltda., Magda Gomes de Souza Felisbino e outros
, visando à cobrança da quantia de R$ 139.933,25 (cento e trinta e nove mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), decorrente do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 131.804.284, no valor original de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), celebrado em novembro de 2015, cujo inadimplemento ocasionou o vencimento antecipado da dívida em dezembro de 2016.

Magda Gomes de Souza Felisbino compareceu espontaneamente aos autos e apresentou Embargos à Ação Monitória com Reconvenção.

Em síntese, alegou a existência de coisa julgada material decorrente de Ação Revisional anterior envolvendo o mesmo contrato, na qual o Tribunal de Justiça limitou os juros remuneratórios a 0,96% ao mês.

Sustentou que, ao recalcular a operação conforme os parâmetros fixados no Acórdão transitado em julgado, apurou-se crédito em seu favor no valor de R$ 96.108,82 (noventa e seis mil, cento e oito reais e oitenta e dois centavos), de modo que nada devia ao Banco.

Requereu, assim, a improcedência do pedido monitório e, em reconvenção, a restituição em dobro do valor cobrado pela instituição financeira, sob alegação de cobrança indevida e má-fé.

O Banco do Brasil apresentou impugnação aos Embargos. Sustentou a regularidade do contrato e a legitimidade do crédito cobrado. Rechaçou a alegação de existência de saldo credor em favor da Embargante e a tese de coisa julgada material.

Alegou que o Acórdão proferido na Ação Revisional se limitou a fixar os juros remuneratórios e honorários de sucumbência, motivo pelo qual não há falar em qualquer crédito à parte adversa.

Ao sanear o feito, a Juíza singular determinou que as partes especificassem os pontos controvertidos e as provas pretendidas, advertindo que o silêncio seria interpretado como anuência ao julgamento antecipado. A Embargante reiterou sua defesa, enquanto o Banco do Brasil S.A., expressamente, manifestou desinteresse na produção de novas provas.

Sobreveio sentença de improcedência da pretensão monitória e procedência a reconvenção.

A Julgadora
a quo
considerou a relevância do Acórdão transitado em julgado na Ação Revisional e a necessidade de observância dos parâmetros ali fixados para a apuração do débito, com acolhimento da tese de inexistência de saldo devedor e reconhecimento do crédito alegado pela Embargante.

Assim, condenou o Banco do Brasil a restituir R$ 96.108,82 (noventa e seis mil, cento e oito reais e oitenta e dois centavos), corrigidos pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (22/02/2022) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação para responder à reconvenção.

A instituição financeira também foi condenada ao pagamento de R$ 279.866,50 (duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), correspondente ao dobro do valor indevidamente cobrado na inicial, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do ajuizamento da Ação (22/02/2022) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação para responder à reconvenção.

Por fim, foi compelido a arcar com as custas e despesas processuais de ambas as demandas, além do pagamento de honorários advocatícios em favor do Advogado da Embargante/Reconvinte, fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao validar o cálculo apresentado pela parte adversa, o qual, conforme alegado, afronta diretamente a coisa julgada formada na Ação Revisional.

Aduziu que o Acórdão estabeleceu parâmetros específicos para o recálculo da dívida, juros remuneratórios de 0,96% ao mês no período de normalidade e cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência, limitada à mesma taxa, e que o laudo contábil adotado pela Julgadora sentenciante desconsiderou tais diretrizes e afastou, indevidamente, encargos contratuais legítimos.

Asseverou que a questão relativa à observância da coisa julgada constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, razão pela qual pode ser analisada independentemente de impugnação específica anterior.

Requereu, ao final, a reforma da sentença, especialmente quanto aos capítulos que reconheceram crédito em favor da Embargante e determinaram sua restituição em dobro.

Ao analisar os autos, constatei que o Recurso comportava julgamento monocrático, pois há entendimento jurisprudencial dominante quanto à matéria devolvida.

Provi o Recurso porque firmei convicção de que a Julgadora singular proferiu sentença prematuramente, sem a produção de prova técnica indispensável.

Com efeito, a solução depende da correta apuração do saldo do contrato à luz do Acórdão proferido na Ação Revisional (transitado em julgado), o que envolve cálculos complexos e divergentes apresentados pelas partes, nenhum deles submetido a perícia judicial.

Registrei que a fiel aplicação da coisa julgada constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, e que a definição do saldo (devedor, credor ou inexistente) é pressuposto lógico para decidir tanto a Ação Monitória quanto a reconvenção e a eventual incidência da penalidade do art. 940 do Código Civil.

Por essas razões, conclui pela necessidade de reabertura da instrução probatória com realização de perícia contábil antes do julgamento do mérito; de conseguinte, anulei a sentença e determinei o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que promova a adequada instrução do feito, mais especificamente com a determinação para a realização de perícia contábil.

Irresignada, Magda Gomes de Souza Felisbino interpôs este Recurso.

Em suma, alega que a reabertura da instrução probatória é indevida, pois a controvérsia envolve direitos patrimoniais disponíveis e matéria essencialmente fática e técnica, sujeita ao ônus probatório das partes, de modo que o Julgador não pode suprir a inércia do Banco Agravado.

Sustenta que não houve violação à coisa julgada, uma vez que a sentença apenas aplicou os parâmetros fixados na decisão anterior transitada em julgado.

Destaca que o Banco do Brasil não impugnou especificamente o parecer contábil apresentado, tampouco produziu prova em sentido contrário, ressalvando que a própria instituição financeira requereu julgamento antecipado da lide, o que gera preclusão quanto à produção de novas provas.

Argumenta que a tentativa posterior de reabrir a instrução, somente após resultado desfavorável, afronta os princípios do dispositivo, da boa-fé e da cooperação.

Acrescenta que o próprio Banco reconheceu erro em seus cálculos iniciais, o que fragiliza sua impugnação.

Assevera que seu cálculo observou a coisa julgada e a jurisprudência do STJ sobre vedação de cumulação de encargos.

Por fim, alega que a decisão monocrática contraria a jurisprudência da própria Câmara e precedentes de minha relatoria, que reconhecem a preclusão quando a parte permanece inerte quanto à produção de provas.

Em que pese o inconformismo da Agravante, a decisão não comporta reforma.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o Julgador é autorizado a determinar a realização prova de ofício se entender que é indispensável, com a finalidade de buscar a verdade real.

Com efeito, a sistemática contemporânea do processo civil confere ao Julgador ampla autonomia e poderes instrutórios, cabendo-lhe, como destinatário final da prova, avaliar a necessidade de sua produção e determiná-la, inclusive de ofício, quando indispensável à formação de seu convencimento.

Dessa forma, à luz dos dispositivos legais aplicáveis ao processo civil, o Juiz deve atuar para complementar a produção de prova necessária ao esclarecimento de fatos que não tenham sido plenamente elucidados pelas provas já produzidas pelas partes.

O que se exige, do Magistrado, ao determinar a produção de provas consideradas essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive de ofício, é a adequada fundamentação.

Na hipótese, a decisão monocrática impugnada apresenta fundamentação suficiente e coerente ao reconhecer que a controvérsia instaurada nos autos não pode ser solucionada com base apenas nos cálculos unilaterais apresentados pelas partes, porquanto a correta apuração do saldo contratual depende da aplicação conjugada dos parâmetros fixados no Acórdão transitado em julgado e no Enunciado Sumular n.o 472 do Superior Tribunal de Justiça, o que demanda conhecimento técnico especializado.

Ou seja, embora o Banco do Brasil tenha manifestado desinteresse na produção de provas em primeiro grau, tal circunstância não afasta o dever do Julgador de zelar pela correta aplicação da coisa julgada material, matéria de ordem pública e insuscetível de preclusão, sobretudo quando a solução da controvérsia repercute diretamente na definição da existência de saldo devedor, credor ou inexistente, questão lógica antecedente à análise tanto da pretensão monitória quanto da reconvenção e da eventual incidência do art. 940 do Código Civil.

Ademais, é imprescindível a produção de prova pericial quando se está diante de matéria eminentemente técnica, pois a presunção de veracidade decorrente da inércia da parte não dispensa a produção de prova técnica especializada essencial à correta solução da causa.

É necessário ressalvar que não se trata de oportunizar nova chance probatória ao Banco Agravado, mas de assegurar decisão fundada em base técnica, a fim de evitar julgamento prematuro, afronta à coisa julgada e eventual enriquecimento indevido decorrente da definição do
quantum

debeatur
sem adequada instrução probatória.

Dessa forma, a determinação de reabertura da instrução probatória não configura violação aos princípios do dispositivo, da boa-fé ou da cooperação, mas exercício legítimo dos poderes instrutórios do Julgador, voltado à obtenção de provimento jurisdicional justo e adequado à realidade dos fatos.

Por fim, convém destacar que a decisão recorrida está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o Tribunal pode, de ofício, anular a sentença para reabrir a instrução probatória, com fundamento nos poderes instrutórios do julgador (arts. 370 e 371 do CPC/2015), sem violação aos arts. 492, caput, e 1.013, caput, do CPC/2015.”
(REsp n. 2.120.904/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

Não se constata, portanto, elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida a conclusão de anulação da sentença com a ordem de retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial contábil necessária ao correto julgamento da demanda.

Diante do exposto,
desprovejo o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026